Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-80.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017825-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE ROGERIO AMES - CPF: 593.347.700-15 (RECORRENTE), SIDNEY SOARES DOS REIS - CNPJ: 51.443.102/0001-12 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NULIDADE PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AO ÓRGÃO REGULARMENTE HABILITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta-se nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da sentença.

A sentença foi disponibilizada no diário eletrônico em nome da parte. Não houve intimação pessoal do órgão de representação judicial regularmente habilitado nos autos.

Sobreveio certificação de trânsito em julgado, sem a interposição de recurso pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a publicação da sentença no diário eletrônico, em nome da parte assistida, supre a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, bem como se a ausência dessa intimação acarreta nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais, nos termos da CF/1988 e da Lei Complementar nº 80/1994. A prerrogativa constitui garantia institucional e instrumento de efetividade da ampla defesa.

A simples ciência automática ou publicação no diário eletrônico em nome da parte não substitui a intimação pessoal do órgão regularmente habilitado. A exigência legal não admite interpretação restritiva.

A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa. O prejuízo é presumido, pois impede o exercício do direito ao recurso dentro do prazo legal.

Impõe-se a nulidade dos atos praticados a partir da publicação da sentença, com a desconstituição do trânsito em julgado e a devolução dos autos à origem para renovação da intimação e reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da publicação da sentença. Determinada a desconstituição do trânsito em julgado e a remessa dos autos à origem para nova intimação da Defensoria Pública. Recurso prejudicado quanto ao mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALEXANDRE ROGERIO AMES, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos em que figura como recorrido SIDNEY SOARES DOS REIS.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 300,00
(trezentos reais)
, corrigidos e acrescidos de juros na forma definida, e indeferiu o pleito de danos morais, reconh
ecendo, ainda,
a
revelia do réu
.

No recurso, o recorrente suscita, em preliminar, a nulidade dos atos processuais a partir da sentença, sustentando que a Defensoria Pública, embora habilitada, não foi intimada do decisum, tampouco o recorrente foi intimado pessoalmente, havendo trânsito em julgado e arquivamento do feito, o que teria ocasionado cer
ceamento do direito de recorrer
.

Aduz, ainda, no mérito, que o valor reconhecido é aquém do efetivamente pactuado, pugnando pela m
ajoração, e requer danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O ponto determinante, neste momento, é a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, matéria de ordem pública por envolver contraditório e ampla defesa. Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do mérito recursal, por ausência de pressuposto de validade do iter procedimental.

Preliminar: nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública

Conforme se extrai das razões recursais, a Defensoria Pública afirma ter se habilitado no feito e requerido a observância de suas prerrogativas, inclusive de prazo em dobro, nos termos da legislação processual, sustentando que não foi intimada da sentença, o que teria ocasi
onado a perda do prazo recursal
.

A própria sentença registra a determinação de “Pub
licação e intimação em sistema”
. Contudo, o expediente do
PJe
aponta que a intimação pelo DJEN foi direcionada à parte (“ALEXANDRE ROGERIO AMES”), com “ciência” automática em 02/09/2025, sem indicação de direcionamento à Defensoria Pública como destinatária.

I
ntimação pessoal da Defensoria e nulidade por inobservância

A intimação da Defensoria Pública não se confunde com a intimação da parte representada. Trata-se de prerrogativa institucional dirigida ao órgão de representação judicial, instrumental ao exercício efetivo da ampla defesa, cuja inobservância vicia o ato.

A tese recursal encontra amparo na própria lógica do sistema processual: sem intimação válida do representante processual regularmente habilitado, não se inaugura prazo para manifestação, e qualquer “ciência” automática em nome da parte não substitui a forma exigida para o órgão público de assistência jurídica.

Além disso, o próprio recurso registra entendimento de Corte Superior no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria gera n
ulidade, com prejuízo presumido
.

E a consequência jurídica é direta: se não houve intimação válida da Defensoria, o prazo recursal não começou a fluir para o recorrente assistido; logo, eventual certificação de trânsito em julgado, baseada em prazo que não se iniciou validamente, mostra-se formalmente incompatível com o devido processo legal.

Prejuízo e extensão da nulidade

O prejuízo é inequívoco: supressão do direito ao contraditório recursal (direito de impugnar a sentença). Ainda que se discutisse a necessidade de demonstração de dano concreto, aqui ele se apresenta de forma objetiva: perda da via recursal.

Assim, impõe-se reconhecer
a nulidade a partir do ato de
publicação da sentença, com a consequente desconstituição dos atos subsequentes (inclusive eventual trânsito em julgado/arquivamento) e devolução dos autos ao Juízo de origem para que:

seja promovida a regular intimação pessoal da Defensoria Pública; e

seja reaberto novo prazo integral para a interposição do recurso cabível.

Reconhecida a nulidade processual por vício de intimação, resta prejudicada a análise das teses meritórias (valor da assessoria e danos morais), pois o recurso deverá ser oportunamente apresentado/ratificado no prazo reaberto, após a regular intimação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
ACOLHO

a
preliminar, para DECLARAR A NULIDADE dos atos processuais a partir da publicação da sentença, inclusive quanto à certificação de trânsito em julgado e eventual arquivamento, determinando o RETORNO dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a INTIMAÇÃO da DEFENSORIA PÚBLICA e reaberto NOVO PRAZO INTEGRAL para a interposição do recurso cabível, ficando PREJUDICADA a análise do mérito recursal neste momento.

Sem custas e honorários.
É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026